Tribunal: TJMT
Processo: 1008278-61.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1008278-61.2023.8.11.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[APARECIDO GOMES DA SILVA - CPF: 101.109.769-91 (APELANTE), MARCIA ADRIANE PELEGRINE MAX - CPF: 785.883.081-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito

processual civil
.
Apelação cível
.

Relação de consumo. Contrato bancário. Impugnação de autenticidade da assinatura. Inversão do ônus da prova. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Nulidade da sentença
.

Recurso

provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta
em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais, proposta por aposentado idoso em face de instituição financeira, objetivando o reconhecimento da inexistência de contratação de cartão de crédito consignado, diante de descontos mensais a título de Reserva de Margem Consignável (RMC), com impugnação expressa da autenticidade da assinatura aposta no contrato e pedido de realização de perícia grafotécnica, julgada improcedente por julgamento antecipado da lide.

II. Questão em discussão

2
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa e
error
in procedendo
, diante do julgamento antecipado sem a realização de prova pericial grafotécnica, apesar da impugnação da assinatura e da inversão do ônus da prova; (
ii
) estabelecer se houve violação à decisão de saneamento que atribuiu à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da contratação, em consonância com o Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3
.
A decisão de saneamento deferiu a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, atribuindo à instituição financeira o dever de comprovar a autenticidade da contratação.

4.
Não houve intimação do autor para especificação de provas, sendo equivocado o fundamento sentencial que lhe imputou inércia probatória.

5.
A impugnação específica da assinatura torna a perícia grafotécnica prova técnica essencial para a solução da controvérsia.

6.
O julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial indispensável, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

7.
O Tema 1.061 do STJ impõe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada, ônus não satisfeito no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1
.
A inversão do ônus da prova deferida em decisão de saneamento vincula o Juízo e impõe à instituição financeira a comprovação da autenticidade da assinatura impugnada.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 10, 355, I, 357, § 1o, e 429, II; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo no 1.061; TJMT, AC no 1000280-88.2024.8.11.0079, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.10.2025; TJMT, AC no 1060401-65.2025.8.11.0041, Rel.a Des.a
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 29.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
apelação cível interposta
por

Aparecido Gomes d
a Silva

contra decisão do Juízo
da

6
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT,
na
Ação Declaratória de Inexistência d
e Relação Jurídica
c/c
Repetição
d
e Indébito
e
m
d
obro
e
Danos Morais
, autos
n
.
1008278-61.2023.8.11.0041
, que
ajuizou contra o
Banco BMG S.A.
, na qual
julgou improcedentes os pedidos formulados
pelo autor.

Nas
razões recursais
,
o

apelante
suscita
,
preliminarmente
,
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e
error
in procedendo
.

Argumenta que a sentença violou frontalmente a decisão de saneamento proferida pelo Juiz Dr.
Angelo

Judai
Junior, que havia invertido o ônus da prova em seu favor. Sustenta que a magistrada sentenciante incorreu em equívoco fático ao afirmar que o autor permaneceu inerte quanto à produção de provas, quando, na verdade, a decisão de saneamento intimou apenas a instituição financeira para se manifestar sobre a necessidade de dilação probatória.

No mérito,
alega
que a sentença contraria o Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece ser da instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor em contrato bancário.

A
lém disso, aduz
que o julgamento antecipado, sem a realização da perícia grafotécnica essencial para dirimir a controvérsia sobre a autenticidade da
assinatura, configura cerceamento de defesa e viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Destaca ainda o contexto nacional de fraudes envolvendo cartões de crédito consignados e empréstimos consignados não solicitados por aposentados e pensionistas, amplamente investigado por órgãos de proteção ao consumidor.

Ressalta que não obteve qualquer proveito econômico da suposta contratação, sendo a única parte prejudicada pelos descontos indevidos.

Diante disso,
requer
, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença
,

“
reconhecendo o cerceamento de

defesa e o
error
in procedendo, com o retorno dos autos à origem para a

realização da prova pericial grafotécnica requerida desde a inicial, atribuindo
-
se ao APELADO o ônus da prova da autenticidade da assinatura
”
,

e, subsidiariamente
,

“
requer-se a reforma da sentença para

declarar a inexistência de relação jurídica entre o APELANTE e o Banco

BMG S.A. quanto ao contrato impugnado
”

(ID.
341113865
).

O
apelante é beneficiário da justiça gratuita
(ID.
341164382
).

Em contrarrazões, a apelada

defende a manutenção da sentença,
diante d
a ausência de cerceamento de defesa, argumentando que os documentos carreados aos autos foram suficientes para
a formação da convicção do J
uízo e que cabe ao magistrado decidir sobre a conveniência e necessidade de realização de provas, aplicando-se a Teoria da Causa Madura. Defende a legitimidade da contratação, afirmando que o autor recebeu valores em sua conta e que a assinatura constante no contrato é de sua titularidade.

Argumenta que não houve falha na prestação de serviços e que não há dever de indenizar. Sustenta que o autor utilizou o crédito disponibilizado mediante saque complementar, o que demonstraria seu conhecimento e anuência quanto à contratação. Subsidiariamente, requer que eventuais restituições sejam apenas simples, com compensação dos valores creditados, e que não haja majora
ção dos honorários advocatícios

(ID.
341113868
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Dessume-se dos autos que
o apelante é pessoa idosa, com mais de setenta anos, aposentado, que recebe benefício previdenciário mensal. Desde novembro de 2018, vem sofrendo descontos mensais em seu benefício no valor de R$ 52,25
(c
inquenta e dois reais e vinte e cinco centavos
), sob a rubrica “
Reserva de Margem Consignável (RMC)
”
, totalizando, até o ajuizamento da ação, o montante de R$ 2.670,60
(
d
ois mil, seiscentos e setenta reais e sessenta centavos
)
.

O banco apelado apresentou em sua defesa Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, Cédula de Crédito Bancário datada de 13 de novembro de 2018, comprovantes de transferência eletrônica (TED) no valor de
R$ 1.220,75
(m
il, duzentos e doze reais e setenta e cinco centavo
s)
para conta de titularidade do autor na Caixa Econômica Federal, extrato
de pagamentos demonstrando os descontos mensais desde novembro de 2018, e declaração de residência.

Na petição inicial, o apelante requereu a inversão do ônus da prova, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, e a realização de perícia grafotécnica para comprovar a falsidade da assinatura.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido na decisão de recebimento da inicial.

Posteriormente,
o magistrado proferiu decisão de saneamento (ID. 341113859), na qual deferiu a inversão do ônus da prova em favor do autor, reconhecendo a existência de relação de consumo, bem como intimou a instituição financeira a se manifestar, de forma fundamentada, acerca da necessidade de dilação probatória, no prazo legal.

O banco réu apresentou contestação sustentando a regularidade da contratação, juntando aos autos os documentos acima mencionados. Quando intimado a especificar provas, o banco pugnou pelo julgamento antecipado da lide, renunciando expressamente à produção de prova pericial grafotécnica ou qualquer outro meio probatório adicional.

A magistrada então atuante
,
em
07
/11
/2025,

julgou improcedente o pedido

sob
os seguintes
fundamentos
:

“
Observo que as partes foram intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, tendo a requerida pleiteado pelo julgamento antecipado da lide, e
a autora permanecido silente
.

Assim, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado do mérito
.

A controvérsia cinge-se à existência ou não de relação jurídica entre as partes, bem como à legitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor a título de "Reserva de Margem Consignável (RMC)".

Analisando detidamente os autos, verifico que o banco réu logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, demonstrando que a contratação do empréstimo consignado foi realizada de forma válida e legítima.

O requerido juntou aos autos documentação comprovando a contratação do empréstimo ao id.119847714, devidamente assinado pela parte, acompanhado de cópia de sua CNH.

Embora o autor alegue falsidade da assinatura constante no contrato, não requereu a produção de prova pericial grafotécnica quando intimado para especificar as provas que pretendia produzir, ônus que lhe competia, nos termos do art. 429, II, do CPC, que dispõe: "Incumbe o ônus da prova quando se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento".

Nesse contexto, considerando que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a falsidade da assinatura, presume-se verdadeira a assinatura constante no contrato apresentado pelo requerido.

Ademais, o requerido comprovou a disponibilização do valor de
R$ 1.220,75 ao autor, através de ordem de pagamento, o
que corrobora a existência da relação jurídica entre as partes.

Portanto, tendo sido comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, com a contratação válida do empréstimo consignado, não há que se falar em rescisão
contratual, repetição do indébito ou indenização por danos morais.

Posto isso, reconheço a validade do negócio jurídico entabulado entre
as partes aqui descritos
e, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Condeno
a parte requerente ao pagamento das custas, taxas e despesas
processuais e honorários
sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, contudo
a exigibilidade da condenação ficará suspensa
, pois a parte é beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §§2o e 3o, do CPC).

Revogo a tutela de urgência concedida.
”

(ID.

341113864
).

Irresignado
, o
apelante
interpôs o presente
r
ecurso
, requerendo,
preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória e realização da perícia grafotécnica, observando-se a inversão do ônus da prova já determinada.

Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a necessidade de retorno dos autos, requer a reforma da sentença para declarar a inexistência de relação jurídica, com a condenação do banco à restituição dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Após a detida an
álise das alegações trazidas na apelação
e da decisão recorrida, verifico que a pretensão recursal
merece acolhimento
.

Consoante acima exposto
, verifica-se
da
sentença recorrida, proferida pela
j
uíza em cooperação Dra. Laura
Dorilêo
Cândido,
que foi julgado
antecipadamente o mérito, fundamentando a improcedência dos pedidos no argumento de que o autor, embora tenha alegado falsidade da assinatura, não requereu a produção de prova pericial grafotécnica quando intimado para especificar as provas que pretendia produzir.

A magistrada considerou que o ônus de comprovar a falsidade da assinatura competia ao autor, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de
Processo Civil, e que, não se desincumbindo desse ônus, presume-se verdadeira a assinatura constante no contrato apresentado pelo banco.

A sentença reconheceu a validade do negócio jurídico entabulado entre as partes e julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais.

O autor foi condenado ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
.

A questão preliminar suscitada pelo apelante merece detida análise, pois envolve a observância de garantias constitucionais fundamentais e a correta aplicação das regras processuais que regem a distribuição do ônus pro
batório nas relações de consumo,
assistindo razão quanto à pretensão de nulidade
.

Conforme documentado na decisão de saneamento do processo, o
magistrado, à época,
Dr.
Angelo

Judai
Junior deferiu expressamente a
inversão do ônus da prova em favor do autor
, reconhecendo tratar-se de relação de consumo e estarem presentes os requisitos do artigo 6o, VIII, do
CDC.

Na mesma decisão, o magistrado intimou especificamente a instituição financeira para se pronunciar, no prazo legal, justificando de forma fundamentada a necessidade de dilação probatória, tendo em vista que havia pugnado nos autos de forma genérica pela produção de outras provas.

A decisão de saneamento é clara ao estabelecer que apenas a instituição financeira
foi
intimada para especificar as provas que pretendia produzir. Não houve qualquer intimação dirigida ao autor para manifestação sobre produção de provas.

Essa constatação é fundamental para a análise da preliminar, pois a sentença recorrida fundamentou a improcedência dos pedidos justamente no argumento de que o autor permaneceu silente quando intimado para especificar as provas que pretendia produzir.

Verifica-se, portanto, manifesto equívoco fático na fundamentação da sentença. A magistrada sentenciante partiu de premissa factualmente incorreta ao afirmar que o autor foi intimado a especificar provas e permaneceu inerte.

Conforme
consta dos
autos, a intimação para especificação de provas foi dirigida exclusivamente à instituição financeira, não havendo qualquer determinação judicial para que o autor se manifestasse sobre o tema. Não se pode,
assim
, imputar ao apelante uma suposta inércia que simplesmente não existiu, já que nenhuma determinação judicial para produção de provas lhe foi dirigida.

Além do equívoco fático, a sentença incorreu em grave vício processual ao desconsiderar completamente a decisão de saneamento que havia invertido o ônus da prova.

A
decisão de saneamento, nos termos do artigo 357,
§
1o, do
CPC
, possui natureza estabilizadora da relação processual, vinculando as partes e o próprio
J
uízo quanto às questões ali decididas.

A inversão do ônus da prova, uma vez deferida, somente poderia ser alterada mediante fundamentação específica, o que não ocorreu no caso concreto.

A sentença recorrida, ao julgar antecipadamente a lide e fundamentar a improcedência no argumento de que o autor não comprovou a falsidade da assinatura, devolveu implicitamente o ônus probatório ao consumidor, sem revogar, modificar ou sequer mencionar a decisão de saneamento que havia invertido o ônus da prova.

Tal proceder viola
o dispositivo legal supracitado,

que estabelece a estabilidade da decisão de saneamento
, bem como o disposto n
o artigo 10 do
CPC
, que veda a prolação de decisão surpresa.

Nesse contexto, observa-se a violação ao
princípio da boa-fé objetiva, consagrado no artigo 8o do
CPC
, em sua vertente do
venire
contra
factum

proprium
, pois o magistrado, inicialmente,
saneou o processo e inverteu o ônus da prova em
favor do consumidor, estabelecendo inequívoca confiança legítima de que competiria à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação.

A sentença posteriormente proferida adotou postura diametralmente oposta, devolvendo ao autor o ônus probatório, sem qualquer fundamentação que justificasse a alteração da ordem processual anteriormente firmada, surpreendendo a parte e contrariando a legítima expectativa criada pela decisão de saneamento.

Essa contradição entre decisões proferidas no mesmo processo, sem fundamentação que justifique a mudança de entendimento, viola a segurança jurídica e o princípio da proteção da confiança legítima.

Impende consignar que o
cerne da discussão reside na autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado pelo banco. Desde a petição inicial, o apelante impugnou expressamente a autenticidade da assinatura, apontando divergências gráficas evidentes entre sua assinatura habitual e aquela constante nos documentos contratuais.

A controvérsia sobre a autenticidade de uma assinatura é matéria de natureza eminentemente técnica, que extrapola o conhecimento do julgador, sendo a perícia grafotécnica o meio probatório idôneo e, em regra, indispensável para sua elucidação.

Não se trata de prova facultativa ou prescindível, mas de elemento essencial para a formação do convencimento judicial quando há impugnação específica e fundamentada da autenticidade de assinatura em documento.

Outrossim
, o c.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.061, pacificou a questão do ônus da prova nos casos em que se impugna a autenticidade da assinatura em contratos bancários, fixando tese v
inculante no seguinte sentido:
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC,
arts
. 6o, 368 e 429, II).”
.

A tese firmada pela e. Corte Superior é clara, no sentido de que
havendo impugnação da autenticidade da assinatura pelo consumidor, inverte-se o ônus probatório, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade do documento.

Trata-se de aplicação dos princípios da aptidão para a prova e da facilitação da defesa do consumidor, consagrados no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em harmonia com os artigos 6o, 369 e 429, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o autor não se limitou a uma impugnação genérica. Apontou, de forma específica e fundamentada, a divergência gráfica evidente entre sua assinatura habi
tual, que contém a abreviatura “ALS”
(referente ao sobrenome
“
Alves
”
), e aquela aposta nos contratos apresentados pelo banco, que contém a abreviatura
“AH”
.

Diante dessa impugn
ação circunstanciada, o banco apelado
, na qualidade de fornecedor e detentor dos meios técnicos e documentais da contratação, tinha o ônus de comprovar a autenticidade das assinaturas.

Os meios para comprovar a autenticidade da contratação são diversos, tais como perícia grafotécnica, prova de biometria eletrônica, filmagens da contratação, registros de IP e
geolocalização
em caso de contratação digital, áudio com qualidade técnica verificável, dentre outros.

Ocorre que a instituição financeira, quando instada a especificar provas, pugnou pelo julgamento antecipado da lide e não requereu a produção de perícia grafotécnica ou qualquer outro meio probatório robusto apto a demonstrar a autenticidade das assinaturas.

Os documentos apresentados pelo banco, embora formalmente regulares, não
são
suficientes para afastar a impugnação específica formulada pelo consumidor quanto à autenticidade da contratação.

Tratam-se
de instrumentos produzidos unilateralmente pela própria instituição financeira, cuja autenticidade é justamente o objeto da controvérsia.

Em suma, o apelado l
imitou-se a juntar documentos contratuais cuja autenticidade era justamente o objeto da controvérsia. Tal conduta processual configura descumprimento do ônus probatório que lhe foi atribuído, tanto pela inversão determinada com base no Código de Defesa do Consumidor quanto pela tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, considerando o erro procedimental na condução do feito pelo Juízo
a quo
, a
jurisprudência deste
e.
Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a
prova pericial grafotécnica
é essencial
quando há impugnação específica da assinatura em contrato bancário, c
onfigura
ndo
cerceamento de defesa
a sua não realização. Além de firmar posicionamento de que o ônus é da instituição financeira.

Nesse sentido, colhe-se precedente:

“O
ônus da prova da autenticidade da assinatura em contrato bancário, quando impugnada pelo consumidor, recai sobre a instituição financeira, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.061). O indeferimento da prova pericial grafotécnica, crucial para a comprovação da validade da contratação, implica em cerceamento de defesa, violando o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, especialmente quando a parte autora é hi
possuficiente.”

(TJMT, AC
1000280-88.2024.8.11.0079,
Rel. Des. Dirceu d
os Santos, Terceira Câmara de Direito Privado,
j.
22/10/2025
”.

Igualmente,
“
Diante da controvérsia quanto à celebração do negócio jurídico e da ausência de produção de prova técnica essencial da assinatura física aposta no contrato, impõe-se a anulação da sentença para retorno dos auto
s à origem e regular instrução.”
(
TJMT, AC
1060401-65.2025.8.11.0041,
Rel.a Des.a

Anglizey

Solivan
d
e Oliveira
, Quarta Câmara de Direito Privado
, j.
29/10/2025
).

Nesse contexto, constata-se que
a sentença recorrida, ao julgar antecipadamente a lide sem a realização da perícia grafotécnica, prova essencial para
dirimir a controvérsia acerca da autenticidade da assinatura, fundamentou a improcedência dos pedidos justamente em documento cuja validade foi expressamente impugnada pela parte autora.

Ao conferir plena eficácia probatória a referido documento sem qualquer verificação técnica, o
J
uízo de origem incorreu em manifesto
error
in procedendo
e cerceamento de defesa, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

O cerceamento de defesa configura-se quando o julgador, ao proferir decisão, suprime o direito da parte à produção de prova indispensável para a demonstração de suas alegações.

No caso, a prova pericial grafotécnica era indispensável para comprovar a alegação do autor de que a assinatura aposta n
o contrato não é de sua autoria, de modo que, a
o julgar antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção dessa prova essencial, a magistrada sentenciante suprimiu o direito do apelante à ampla defesa, configurando nulidade absoluta do julgado.

Trata-se de vício insanável que contamina todo o processo decisório, impondo a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

Assim, r
econhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com determinação de retorno dos autos à origem,
fica
prejudicada a análise do mérito recursal.

Pelo
exposto
,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso

para
anular a sentença recorrida
determinando o
retorno dos autos à origem
para reabertura da fase instrutória, com a realização de perícia grafotécnica para aferir a autenticidade da
s
assinatura
s
, observando-se que o ônus
probatório
recai sobre a instituição financeira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026